Tribunal: TJES
Processo: 5002676-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002676-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: NEWTON RODRIGUES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos do
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0023984-25.2012.8.08.0024
, na qual o Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória – ES resolveu
REJEITAR
a impugnação apresentada, por haver considerado “
que a parte impugnante deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido no momento oportuno”
.

Requer a Agravante, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, para determinar o prosseguimento e devido julgamento da impugnação apresentada, na qual restou comprovado o excesso de execução, sob o argumento de que a demonstração da diferença de valores foi efetivamente apresentada na própria peça de impugnação. Ademais, quando requerida a apresentação de planilha, esta foi devidamente juntada, como forma complementar.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, impedindo que a Agravante arque com valores indevidos.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 819869).

Contrarrazões ao recurso (ID 852481).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 11 de dezembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos do
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0023984-25.2012.8.08.0024
, na qual o Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória – ES resolveu
REJEITAR
a impugnação apresentada, por haver considerado “
que a parte impugnante deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido no momento oportuno”
.

Requer a Agravante, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, para determinar o prosseguimento e devido julgamento da impugnação apresentada, na qual restou comprovado o excesso de execução, sob o argumento de que a demonstração da diferença de valores foi efetivamente apresentada na própria peça de impugnação. Ademais, quando requerida a apresentação de planilha, esta foi devidamente juntada, como forma complementar.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, impedindo que a Agravante arque com valores indevidos.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 819869).

Contrarrazões ao recurso (ID 852481).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no intuito de rever a Decisão do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória – ES que rejeitou a impugnação apresentada ao
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0023984-25.2012.8.08.0024
, por haver considerado “
que a parte impugnante deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido no momento oportuno”
.

Alega o Agravante haver demonstrado a diferença de valores na própria peça de impugnação. Ademais, quando requerida a apresentação de planilha, justifica haver realizado sua juntada, como forma complementar.

Com efeito, em que pese os argumentos suscitados pelo Agravante, a decisão recorrida merece ser prestigiada, uma vez que fora devidamente motivada e encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, explicitei que o juízo
a quo
, em detida análise das particularidades do caso concreto, identificou que o executado, ora Agravante, não se desincumbiu do ônus de apresentar, de imediato, demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que era de rigor, a teor do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC-2015, consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...).

Consoante relatado, a Agravante insurge-se contra a r. Decisão do magistrado
a quo
que rejeitou a impugnação manejada contra o pedido de cumprimento de sentença proposto pelos Agravados, com supedâneo no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

'Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

V -
excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...).

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

(...).'

A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.387.248
, firmou tese jurídica segundo a qual: 'Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC
[norma correspondente ao § 4º do art. 525, do CPC/2015]
, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial'.

No referido julgado paradigma, também foi reafirmada a necessidade de quem apresentar impugnação ou Embargos do Devedor, questionando o valor do crédito, indicar o valor que entende devido, bem como os critérios de cálculo utilizados, com o objetivo de definir a parcela incontroversa e delimitar o objeto da discussão na execução do título executivo judicial.

Isto porque, segundo assentado no voto do Exmo. Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO:

'Esse dispositivo estabelece que, se os cálculos exequendos dependerem apenas de operações aritméticas, exige-se que o credor apure o quantum debeatur e apresente a memória de cálculos que instruirá o pedido de cumprimento de sentença. É a chamada liquidação por cálculos do credor. Por paridade, deve-se estabelecer a mesma exigência para o devedor, quando apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. Foi o que ocorreu com a entrada em vigor do art. 475-L, § 2º, do Código de Processo Civil.'

Ou seja, tanto o art. 475-L, §2º do CPC-1973, quanto o vigente art. 525, §4º, do CPC-2015, ambos fixaram a paridade de tratamento entre credor e devedor quanto ao dever de, na alegação de excesso à execução, apresentar cálculos que identifiquem o valor líquido do crédito, bem como a descrição dos motivos de eventuais divergências quanto aos critérios de cálculo, não se admitindo emenda posterior.

No caso dos autos, não obstante o fundamento único da impugnação apresentada na origem pela Agravante consista na ocorrência de erro nos cálculos apresentados pelo exequente, todavia, a propósito de sua leitura, verifica-se que a Agravante, a par de atacar genericamente os cálculos apresentados pelos exequentes, limitando-se a discorrer sobre supostas compensações efetuadas no curso da demanda, sem devido lastro probatório, faz-se desacompanhada de memória de cálculo ou demonstrativo analítico do excesso.

Ora, quando o fundamento único da impugnação for o erro nos cálculos apresentados pelo exequente, consubstanciando excesso de execução, a inicial não deve cingir-se em fazer referência, mas deve, também, declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não ser conhecida em seus pedidos.

De tal conclusão decorre que, no caso
sub examine
, nenhum reparo está a merecer o pronunciamento judicial recorrido, no ponto em que considerou que a parte impugnante deixou de apresentar, a tempo e modo, o necessário demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende ser devido, não sendo admitida, porque preclusa a oportunidade, a apresentação tardia da memória de cálculo, como sói haver ocorrido.

Assim, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo formulado
."

Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se encontra devidamente escorada na legislação de regência, além de precedente das Cortes Superiores, que é no sentido de que
“a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial”
(STJ, AgInt no AREsp 1532085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Ante os fundamentos expostos, estou
negando provimento
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC-2015. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Hipótese em que o Juízo
a quo
, em detida análise das particularidades do caso concreto, identificou que o executado, ora Agravante, não se desincumbiu do ônus de apresentar, de imediato, demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que era de rigor, a teor do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC-2015.

2.
Decisão recorrida que se encontra devidamente escorada na legislação aplicável à espécie, além de precedente das Cortes Superiores, que é no sentido de que
“a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial”
(STJ, AgInt no AREsp 1532085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.